Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-57.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010637-57.2018.8.11.0041
APELANTE: LUZIA RAMOS DE OLIVEIRA
APELADO: BENTO SOARES PROFESSOR
Vistos etc.
I– Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZA RAMOS DE OLIVEIRA, em face a decisão proferida em nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Partilha de Bens, que ACOLHEU, em parte, o pedido na inicial nos termos do art. 487, I do CPC.
II– Considerando a incompetência desta Câmara, determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em atenção ao art. 21, II, “a” do RITJMT.
III– Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora